Tribunal: TJSP
Processo: 0007643-72.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Contrariedade à evidência dos autos. Repetição de todas as teses aventadas em sede de apelação. Impossibilidade de acolhimento. Conjunto probatório satisfatório à comprovação dos atos criminosos. Mera intenção de reexame dos fatos. Conjunto fático exaustivamente enfrentando. Inexistência de fatos supervenientes a justificar reanálise do conjunto

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Contrariedade à evidência dos autos. Repetição de todas as teses aventadas em sede de apelação. Impossibilidade de acolhimento. Conjunto probatório satisfatório à comprovação dos atos criminosos. Mera intenção de reexame dos fatos. Conjunto fático exaustivamente enfrentando. Inexistência de fatos supervenientes a justificar reanálise do conjunto probatório. Peticionário preso em flagrante por armazenar e comercializar em sua residência 2 tijolos de maconha, com peso total de 1.800 gramas. Foram apreendidas, igualmente, a quantia de R$ 12.732,00 e uma caderneta contendo anotações relativas à contabilidade do narcotráfico. Acórdão definitivo que apresentou fundamentação idônea, mantendo a condenação do apenado pelo narcotráfico. Ação revisional que não se perfaz em uma segunda apelação. Penas fundamentadamente dosadas, em consonância com os precedentes do STJ. Inexistência de erro judiciário passível de ser corrigido pela presente via estreita. Improcedência.